Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE MENTAL. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei n.o 10.216/2001, a internação compulsória é indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. O tratamento de saúde mental em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, é medida excepcional. Porém, confirmado por laudo médico que se trata de caso em que o não tratamento pode acarretar risco de vida do dependente químico, defere-se a internação compulsória, cabendo ao Poder Público providenciá-la e custeá-la.
2. Negou-se provimento à remessa necessária.